Tribunal: STF
Processo: RMS 30707
Classe: RMS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-02-11
Data de publicação: 2014-02-11

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR DA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE. ABANDONO DE CARGO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. CITAÇÃO POR EDITAL. DEMISSÃO. PRETENSA AFRONTA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. ALEGADA DESCONSIDERAÇÃO DE DOENÇA DO IMPETRANTE. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. DILAÇÃO PROBATÓRIA: INVIABILIDADE.



    1. A deficiência na instrução do mandado de segurança impede o exame das questões suscitadas neste recurso ordinário, dentre as quais a subsunção da espécie vertente ao entendimento firmado no Recurso Extraordinário n. 266.397/PR (Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, DJ 7.5.2004).



    2. A incidência do 1º do art. 6º da Lei n. 12.016/2009 não prescinde da prova da realização do pedido dirigido à autoridade que pretensamente reteve o documento necessário à instrução do mandado de segurança.



    3. O Recorrente não demonstra que estava acometido da patologia excludente do animus abandonandi no período considerado para a caracterização do abando de cargo, sendo certo que a discussão a respeito da ausência de capacidade do impetrante para discernir a respeito de sua conduta demandaria indispensável dilação probatória, circunstância esta incompatível com o rito do mandado de segurança.



    4. Recurso ordinário em mandado de segurança desprovido.